Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734301-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. PENA PECUNIÁRIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. DECORRENCIA DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Nos casos de condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes há a possibilidade de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena - como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase - para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Tema 712 STF. Precedentes. 2. Ainda que a droga aprendida (maconha) seja considerada substância de menor potencial nocivo, caracterizando causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33 da Lei, a expressiva quantidade envolvida no crime (aproximadamente 10 kg) justifica a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria. 3. A sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. A condição financeira do acusado foi devidamente observada pelo juízo de origem quando da fixação da pena pecuniária, porquanto o valor do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal. 4. Nos termos do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada – entre 4 e 8 anos, bem como a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento da pena aplicável à espécie é o semiaberto. 5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena fixada superior a 4 anos). 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu. Súmula 26 do TJDFT. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Defende, quanto ao ponto, a redução na terceira fase da dosimetria em, no mínimo, 1⁄2 (metade), ao argumento de que a quantidade elevada, mas não expressiva, o material apreendido e o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos justificam tal redução; b) artigos 44, 45, 46, 46 e 48, todos do Código Penal, asseverando que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, assim como deve ocorrer a substituição por penas restritivas de direito, ante a presença dos requisitos legais autorizadores. Discorre sobre a súmula vinculante no 139 do STF; c) artigo 120 do Código de Processo Penal, pugnando pela restituição do aparelho celular apreendido, ao invés de seu perdimento, uma vez que não servirá mais para a instrução criminal, não há provas da origem ilícita, nem de que era utilizado para cometer o crime. Enfatiza ser necessária a redução da pena pecuniária e dos dias multa, sob o fundamento de ser pessoa hipossuficiente. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 44, 45, 46, 46 e 48, e 59, todos do CP, 42 da Lei 11.343/2006, e 120 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda que a droga – maconha, seja considerada substância de menor potencial nocivo, a quantidade encontrada foi expressiva, de aproximadamente 10 kg. Ademais, além de indicar o evidente propósito de comercialização, tem o alto potencial de gerar efeitos nocivos à sociedade, caso colocada em circulação no mercado ilícito do tráfico de entorpecentes [...] Assim, correta a incidência da fração mínima de redução da pena aplicada pelo juízo (1/6), haja vista a quantidade ser bastante para a sua aplicação, não merecendo acolhimento o pedido de aplicação do patamar médio de 1⁄2, previsto no dispositivo legal. Escorreito, ainda, o recrudescimento da reprimenda em 1/6 com base no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista a caracterização do tráfico de drogas entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, no caso incontroverso o transporte entre Goiás e Brasília. Nesse passo, a pena definitiva do réu deve ser mantida em 04 anos, 10 meses e 10 dias, além de proporcionais 485 dias-multa, calculados no patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos [...] No caso em exame, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada entre 4 e 8 anos de reclusão (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), sendo o réu primário. Nessa senda, correto o regime fixado pelo juízo para o início do cumprimento da reprimenda, qual seja o semiaberto [...] Portanto, não foram preenchidos pelo réu o requisito objetivo para a substituição da pena, previsto no artigo 44 do Código Penal, razão pela qual não há retoques a serem feitos no decisum vergastado [...] O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto nos artigos 61 e 63 da Lei 11.343/06, bem como no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" [...] Assim, tendo sido o aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas e ausente comprovação de sua origem lícita, não há falar em restituição ao apelante, devendo ser decretado seu perdimento” (ID. 55788419). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que concerne à indicada ofensa ao artigo 120 do Código de Processo Penal, também não cabe subir o apelo especial, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). [...] (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/2/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na tese de redução da pena pecuniária e dos dias multa, vez que, segundo a jurisprudência do STJ, "'o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente’ (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019)’ (AgInt no AREsp 2.088.538/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023, grifei.)” (AgInt no AREsp n. 2.127.331/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 26/2/2024). E, “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.584.832/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020; REsp n. 1.751.504/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.138/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 29/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: “Dessa forma, considerando a fixação da pena corporal em 04 anos, 10 meses e 10 dias, mostra-se razoável e proporcional a pena pecuniária fixada pelo juízo a quo, qual seja 485 dias multa. Cumpre destacar que a condição financeira do acusado foi devidamente observada pelo juízo de origem quando da fixação da pena pecuniária, porquanto o valor do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo). Por fim, não se desincumbiu a defesa de comprovar a incapacidade do apelante de adimplir o pagamento da multa, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado no decisum” (ID. 55788419). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016